Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709737-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERIVELTO LUIZ MENDES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VALORES. INÉRCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MEDIDA ATÍPICA. NÃO JUSTIFICADA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 3. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 4. Constatada a inércia do devedor por inúmeros meses a fim de impugnar bloqueio de valores em sua conta, afasta-se a alegação de que a sua subsistência ou a de sua família estão sendo prejudicadas. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Herivelto Luiz Mendes de Sousa (Curadoria Especial) contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária com o intuito de esclarecer a natureza do valor bloqueado (proc. no 0053153-61.2009.8.07.0001, ID no 187529525). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante, representado pela Curadoria Especial, alega que a decisão que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária não seria razoável e prejudicaria o seu direito à ampla defesa. 3. Aduz que há necessidade de o banco esclarecer a natureza da conta mantida pela agravante, considerando que os valores podem estar depositados em conta poupança ou ter natureza salarial, o que acarretaria a sua impenhorabilidade. 4. Destaca que a Defensoria Pública não tem condições de empreender diligências com o intuito de averiguar a informação pretendida, uma vez que estão protegidas pelo sigilo bancário, fazendo-se necessária a intervenção do Poder Judiciário (art. 5o, XII da CF e art. 1o, §4o da Lei Complementar no 105/2001). 5. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a expedição de ofício à instituição bancária em que os valores foram localizados e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo dispensado diante da isenção legal. 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 56850419). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 57303477). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise da antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 56850419): “[...] 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores que possam ser penhorados, tampouco diligências pleiteadas pelo devedor, sob o fundamento da garantia do contraditório e da ampla defesa, quando o principal interessado em exercer esse direito não o faz. 12. Foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome do executado, ora agravante. A pesquisa via SISBAJUD, efetivada em 20/5/2023 obteve êxito em bloquear a quantia de R$ 2.406,94 (ID no 161074550, págs. 1-4). 13. Mesmo após o transcurso de vários meses desde o bloqueio realizado em sua conta bancária, o agravante não procurou a Defensoria Pública, tampouco a Secretaria do Juízo originário para impugnar o ato de constrição. 14. Essa conduta, ou melhor, a ausência dela, afasta a necessidade de verificar a origem do valor penhorado, pois se fosse imprescindível para garantir a sua subsistência ou a de sua família, com certeza a agravante já teria se manifestado nesse sentido, o que mitiga a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Vale destacar que a quantia penhorada não é suficiente para quitar a dívida do agravante (R$ 86.056,18). O direito de o agravado receber os valores que lhes são devidos na execução fiscal deve ser preservado. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 2a Vara de Execução Fiscal do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 14. A inércia do agravante ao longo de vários meses afasta a alegação de que o valor bloqueado afeta a sua subsistência ou a de sua família, tornando-se dispensável o envio de ofício para aferir se o bloqueio se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Precedente neste TJDFT: Acórdão no 1848322. 15. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso. 16. Na origem (proc. no 0053153-61.2009.8.07.0001), foi encaminhado ofício pela Secretaria da 8a Turma Cível à 2a Vara de Execução Fiscal do DF comunicando sobre o indeferimento da antecipação de tutela recursal (ID no 189959725). DISPOSITIVO 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO